Tribunal: TJES
Processo: 5000796-79.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000796-79.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
RECORRIDO: RAIANE LAHASS WILL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000796-79.2025.8.08.0017

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS

RECORRIDA: RAIANE LAHASS WILL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. MÔNICA DA SILVA MARTINS

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Município de Domingos Martins contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade de sucessivas contratações temporárias para a função de professora (período de 2020 a 2024) e condenando o ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas prorrogações de contrato temporário para o exercício de magistério, por período aproximado de quatro anos, desvirtuam a natureza excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando a nulidade do contrato e o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária exige o preenchimento cumulativo dos requisitos de previsão legal, tempo determinado, necessidade temporária e excepcional interesse público (Art. 37, IX, CF).

Prorrogações sucessivas e o exercício contínuo de funções permanentes da administração por longo período (quatro anos) descaracterizam o caráter transitório da contratação e configuram burla à exigência de concurso público.

Manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. As prorrogações sucessivas de contratos temporários para suprir necessidades permanentes da Administração Pública descaracterizam a natureza excepcional do vínculo e ensejam a nulidade da contratação. 2. É devido o depósito de FGTS nos contratos de designação temporária declarados nulos por inobservância dos requisitos constitucionais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, IX e § 2º;

Lei 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

TESE DA PARTE AUTORA

A autora alega que foi contratada pelo Município de Domingos Martins, no período de fevereiro de 2020 a dezembro de 2024, para exercer a função de professora sob o regime de designação temporária, mas sustenta que tais contratações foram ilegais por se destinarem a suprir necessidades permanentes da Administração Pública, além de terem se prolongado por tempo excessivo, descaracterizando, assim, a suposta natureza temporária do vínculo.

Apresentou contrarrazões (ID. 17350358) ao recurso interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

TESE DA PARTE REQUERIDA

Apresentou Recurso Inominado (ID. 17350357). Em suas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos autorais, haja vista a inexistência de vício nas contratações.

VOTO

Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Cinge-se a controvérsia a aferir o prazo prescricional para fins de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

Inicialmente, cumpre destacar que, diferentemente do aduzido pelo recorrente, não há que se falar em manutenção dos contratos temporários celebrados junto ao autor; isto porque o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, dispõe que a contratação temporária deve ser: (I) definida em lei; (II) por tempo determinado; (III) para atender à necessidade temporária; e, (IV) de excepcional interesse público.

Notadamente, da conjunção dos aludidos requisitos, infere-se que as prorrogações sucessivas do contrato administrativo, bem como as contratações contínuas, descaracterizam o caráter temporário da contratação.

In casu,
em análise dos documentos ao ID. 17350334, verifico que, entre o período de
fevereiro de 2020 a dezembro de 2024
, a Recorrida foi contratada para a função de professor durante os seguintes períodos: 02/2020 – 12/2020; 05/2021 – 12/2021; 02/2022 – 12/2022; e 02/2023 – 12/2024.

Nesse sentido, conforme indicado na sentença recorrida, o caráter temporário das contratações não restou devidamente caracterizado no caso em comento, principalmente

considerando que a autora laborou por aproximadamente 4 anos consecutivos, na referida função.

Se as várias lotações onde a recorrida trabalhou no mesmo cargo/função, durante longo período, estavam sem servidor concursado, ou, ao menos, comprovado o seu afastamento temporário a justificar a contratação precária de profissional substituto, não há como ignorar a burla a regra do concurso público, eis que a contratação temporária estaria sendo utilizada indevidamente.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Sentença recorrida, condenando, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% sob o valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)